Tribunal: TJDFT
Processo: 0708123-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708123-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DENIZE VITORIA ALVES DA SILVA SOUSA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ele. O recurso aborda, entre outros pontos, a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, questão que não foi analisada na decisão agravada e contra a qual não houve a oposição de embargos de declaração. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do recurso em razão da supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. O prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: dez (10) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator